Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

Os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material. Se a parte não aponta nenhum desses vícios, a rejeição do recurso se impõe, ainda que seu intento seja obter prequestionamento.